Tribunal: TJDFT
Processo: 0752682-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752682-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO EVARISTO AVELINO D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletivo apresentada pelo agravante nos autos da execução movida por PEDRO EVARISTO AVELINO. Relata o agravante que a decisão recorrida desconsiderou argumentos fundamentais para o reconhecimento de suas teses defensivas, o que enseja a necessidade de sua reforma. Esclarece, em resumo, que a execução deve ser suspensa em razão da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada para desconstituir o título executivo judicial, cuja validade fundamenta o cumprimento de sentença em curso. Salienta que a suspensão é necessária para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica, destacando que há probabilidade de êxito na rescisória, fundamentada na violação aos arts. 169, §1o, I, da Constituição Federal, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000, por ausência de dotação orçamentária prévia para sustentar o impacto financeiro do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Argumenta, ainda, a ilegitimidade ativa da parte exequente, que se encontra aposentada desde 2017 e, portanto, não faria jus ao benefício pleiteado, aplicável exclusivamente a servidores em atividade. Alega também sua própria ilegitimidade passiva, visto que o vínculo funcional da exequente foi encerrado e os pagamentos são realizados pelo IPREV/DF, sendo necessária a propositura de nova ação em face do órgão previdenciário. Defende que houve excesso de execução, uma vez que a decisão recorrida determinou a aplicação da taxa SELIC de forma acumulada sobre o valor do débito consolidado (principal corrigido e acrescido de juros), configurando anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Aponta, ainda, a inadequação da fundamentação na Resolução CNJ no 303/2019, que considera inconstitucional por violar os princípios da separação dos poderes, isonomia e planejamento orçamentário. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que vedam a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios e correção monetária, destacando a necessidade de aplicação do índice de forma simples, apenas sobre o principal corrigido. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença e a revisão dos valores executados para afastar o excesso de execução, ou, subsidiariamente, a adequação dos cálculos à jurisprudência aplicável. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, o reconhecimento da ilegitimidade ativa e passiva, e a aplicação da taxa SELIC de forma simples. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o essencial a relatar. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na existência de prejudicialidade externa e inexigibilidade do título. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: O título executivo refere-se à Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O trânsito em julgado ocorreu em 11/08/2023. A parte exequente informa que a obrigação de fazer foi cumprida em abril de 2022, razão pela qual pretende agora apenas executar a obrigação de pagar (parcelas vencidas). De início analiso as preliminares apresentadas pelo DF. O executado aduz que há prejudicial externa que acarreta na suspensão dos autos, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a", em razão ingresso da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. No ponto, sem razão o DF. Em consulta aos sistemas deste Tribunal, observo que a tutela de urgência foi indeferida, com expresso reconhecimento do direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Veja-se o que restou decidido nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000: "Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência." Assim, REJEITO a preliminar de suspensão do processo. Passo a analisar a alegação de ilegitimidade ativa e passiva. Segundo o executado, o exequente é parte ilegítima, posto que encontra-se aposentado desde 28/02/2017, de modo que não faz jus ao benefício de reajuste salarial, devido apenas aos servidores em atividade. Quanto ao ponto, sem razão o executado. Isto porque o título executivo judicial não exclui os aposentados do recebimento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, senão vejamos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Ademais, cumpre ressaltar que, quando da implementação da primeira e segunda parcelas, em 1o de novembro de 2013 e 1o de novembro de 2014, respectivamente, o exequente encontrava-se na ativa, tendo em vista que aposentou-se apenas em 28/02/2017. Se não bastasse, o título executivo não limita a implementação e retroativos aos servidores ativos, logo, não há que se impor interpretação restritiva. Nesse sentido, não há de se falar na ilegitimidade do exequente para propor o presente cumprimento de sentença, razão pela qual REJEITO a preliminar. Prossigo. O ente público aduz, ainda, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, posto que o pagamento dos proventos do exequente é feito pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, porquanto aposentado desde o ano de 2017, razão pela qual as parcelas devem ser cobradas do IPREV/DF. Com parcial razão o executado. Isto porque, a partir de março de 2017 os proventos do exequente, ora aposentado, passaram a ser pagos pelo IPREV/DF, fato este corroborado pelas fichas financeiras juntadas ao ID 206588684. Deste modo, há de se reconhecer a parcial ilegitimidade passiva do Distrito Federal, tão somente quanto às parcelas devidas no período de 03/2017 a 03/2022, tendo em vista que, desde o período mencionado, não é o responsável pelo pagamento dos proventos do autor. Deste modo, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Passo ao mérito. A controvérsia cinge-se à metodologia de cálculo. O executado afirma que (a) a parte exequente não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação), utilizando o mesmo percentual durante todo o período; (b) a parte não apresenta em sua petição qual o mês e ano para atualização, desta forma foi utilizado com base o mês e ano da petição; (c) deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21. Em análise aos cálculos iniciais (ID 206588682), observo que, de fato, a parte exequente incorreu nos erros indicados pelo DF no item "a". Como cediço, a aplicação dos juros de mora se dá a partir da citação, que ocorreu em 20.03.2017. Assim, se o período executado compreende parcelas de novembro de 2015 a março de 2022, há decréscimo nas parcelas posteriores à data de citação. Ainda, nota-se que a parte exequente aplicou a SELIC tão somente sobre as parcelas devidas após a vigência da Emenda Constitucional no 113/21, portanto, incorreu em equívoco ao aplicar o IPCA-E sobre as demais parcelas durante todo o período de atualização. O adequado é atualizar as parcelas até a vigência da mencionada emenda, e, após, aplicar a SELIC sobre o valor atualizado. Quanto ao item "b", de fato, não é possível depreender qual o mês e ano para atualização aplicada na planilha inicial. Por fim, o ente público entende que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor principal atualizado, e não sobre o valor consolidado com juros de mora, sob alegação de que tal método implicaria anatocismo. No ponto, observa-se que a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. A matéria está posta em discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7435/RS. Não há decisão definitiva sobre o tema. Entretanto, observo que o entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de aplicação da mencionada resolução. Veja-se: (..) De tal modo, entendo pela aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. Por tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DF, tão somente para i) reconhecer a ilegitimidade passiva quanto ao período de 03/2017 a 03/2022 e ii) decotar excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo. Tendo em vista a ilegitimidade passiva quanto ao período de 03/2017 a 03/2022, os cálculos deverão ater-se à referida limitação temporal. No mais, atualização monetária deve ocorrer do seguinte modo: (i) aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810); e (ii) SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. Ilegitimidade ativa e passiva Inicialmente, quanto à sustentada ilegitimidade ativa, não há razão ao ente público. Conforme consta no título executivo judicial, não há qualquer restrição aos servidores aposentados do direito ao recebimento do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, tampouco de seus reflexos financeiros. A sentença que fundamenta a presente execução é clara ao determinar que o reajuste seja implementado aos substituídos do SINDSASC/DF, incluindo as parcelas retroativas, sem distinção entre servidores ativos e inativos. Importante recordar que as duas primeiras parcelas do reajuste escalonado foram implementadas nos anos de 2013 e 2014, quando o exequente ainda se encontrava na ativa, visto que somente se aposentou em 28/02/2017. Não há, portanto, fundamento jurídico para a exclusão do exequente do alcance da decisão judicial transitada em julgado, sendo incabível qualquer interpretação restritiva que limite o direito assegurado pela sentença coletiva. No concernente à ilegitimidade passiva do Distrito Federal, a decisão impugnada já limitou o período à aposentadoria do exequente, em 2017, para fins de cálculo do débito exequendo. O reconhecimento da legitimidade do agravante para responder pela dívida, no período de atividade do exequente, dispensa maiores considerações, ante as observações já elencadas. Prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e inexigibilidade do título Com efeito, o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, friso que o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. O Distrito Federal sustenta, ademais, que mesmo sem a concessão da liminar naqueles autos, há alta probabilidade de êxito na ação rescisória, com base na jurisprudência do STF sobre dotação orçamentária. Novamente, cuida-se de juízo probabilístico do Ente Distrital, diretamente interessado no feito, não havendo como se afirmar para qual lado penderá o julgamento da ação rescisória. Destaco, outrossim, que o próprio STF, em diversas ocasiões, tem enfatizado a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, priorizando a efetivação de decisões definitivas. O cumprimento da sentença, portanto, deve prevalecer, até que haja uma decisão definitiva na rescisória. Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital no 5.184/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Argumenta o agravante que o prosseguimento da execução pode causar grave lesão ao erário, especialmente se o pagamento for realizado e a ação rescisória for julgada procedente posteriormente, o que fere o princípio da eficiência e causa tumulto na gestão dos processos judiciais. Mais uma vez, a possibilidade de procedência da ação rescisória, mesmo que se constitua lesão ao erário até aquele momento, não serve para suspender o feito na origem, uma vez que lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. Excesso na execução Inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Ressalto, por oportuno, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Decidiu-se, tão somente, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ, não se justificando, portanto, suspender os autos na origem até o julgamento da mencionada ADI. Por fim, quanto ao Tema 1.349 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, destaco a ausência de determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, não configurando, portanto, óbice ao prosseguimento do feito na origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator